Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-44.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704148-44.2019.8.07.0012 RECORRENTE: KAIAN ALVES LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DOSADA CONFORME BALIZAS AMPLAMENTE ACEITAS PELA JURISPRUDÊNCIA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, II, ALÍNEA F, CP. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO. AGRAVANTES GENÉRICAS. MOTIVO FÚTIL. MULHER GRÁVIDA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE. TEMA 983/STJ. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas quando as declarações da ofendida são coerentes e harmônicas, ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório, e corroboradas por outras provas acostadas aos autos. 2. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa verificada no caso concreto. 3. A prática de lesão corporal contra companheira figurou como elementar do tipo penal imputado ao acusado na denúncia. Assim, configura bis in idem a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, consistente em prática delitiva com violência contra a mulher. 4. As agravantes genéricas listadas nas alíneas a e h do inciso II do artigo 61 do Código Penal foram aplicadas com respaldo na prova coligida aos autos, pois o réu puxou o cabelo da vítima por ciúmes, vindo a socar-lhe o rosto mesmo ciente da sua condição de gestante. Tais agravantes devem ser integralmente compensadas com as atenuantes da confissão espontânea e da participação do réu em grupo reflexivo, essa última inserida pela magistrada sentenciante nas balizas do artigo 66 do Código Penal. 5. O Superior Tribunal de Justiça, desde a apreciação do Tema 983, avalizou a possibilidade de o Juízo Criminal fixar indenização à vítima de violência doméstica pelo dano moral experimentado em decorrência da infração penal, independentemente de instrução probatória, bastando a existência de pedido expresso nesse sentido. 6. A fixação de valor para a reparação dos danos causados pela infração, de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ater-se ao contexto fático-probatório, ao caráter pedagógico sancionatório da indenização e ser proporcional às condições sócio-econômicas das partes envolvidas. No caso dos autos, impõe-se a redução do quantum fixado na origem para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a fixação da reprimenda na primeira fase está desproporcional, porquanto foi aplicado o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínimas e máxima cominadas. Requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada desfavoravelmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ..... 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/03/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023